Tribunal: TJMT
Processo: 1013161-82.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013161-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), IGOR MOREIRA SOBRINHO - CPF: 026.583.151-20 (PACIENTE), JUIZ DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (IMPETRANTE), IGOR MOREIRA SOBRINHO - CPF: 026.583.151-20 (PACIENTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MARISTELA ALVES WAGNER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013161-82.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: SEBASTIAO CARLOS TOLEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

EMENTA

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ARTIGOS 129, § 9º, 146 E 147 DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA – DESPROPORCIONALIDADE FACE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELASTÉRIO INDEVIDO OU RETARDAMENTO PROVOCADO, DELIBERADAMENTE, EM PREJUÍZO DA DEFESA – REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL ­­– AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A gravidade concreta da conduta – além de agredir a vítima intensamente, o paciente, mediante ameaça de morte, a obrigou a gravar um vídeo degradante, no qual
prometia não se relacionar com outros homens
–, alinhada a reiteração delitiva do agente, é fundamento que justifica o cárcere cautelar.

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime de cumprimento.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

O prazo para concluir a instrução criminal não tem a característica da fatalidade ou improrrogabilidade, devendo ser perscrutado sob a ótica da razoabilidade, e considerando as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam eventual tardança.

Não há excesso de prazo na formação da culpa quando não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a audiência de instrução processual está designada para data próxima.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013161-82.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: SEBASTIAO CARLOS TOLEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Igor Moreira Sobrinho
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Nova Xavantina, na ação penal n.
5038-13.2019.811.001 - código 119440.

Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, preventivamente, em 13-12-2019, e responde pelos crimes de lesão corporal, constrangimento ilegal e ameaça, cometidos no contexto de violência doméstica e familiar (CP, arts. 129; § 9º, 146 e 147); 2) está preso há 192 (cento e noventa e dois) dias sem que haja formação da culpa; 3) “
a audiência prevista para 03 de abril de 2020, foi cancelada e, até a presente data, não foi designada outra data para a sua realização
” (sic); 4) caso condenado, a pena lhe seria mais benéfica; 5) “
é desnecessária a manutenção da prisão do paciente
“ (sic); 6) não pretende conturbar a instrução processual ou dificultar a aplicação da lei penal; 7) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 41476964).

A liminar foi indeferida (Id.
47217454), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 47401989).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 47726485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013161-82.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia registra que, “
n
o dia 13 (treze) de dezembro de 2019, por volta da ooh30min, na residência situada na Rua Sergipe, n. 308, Centro, nesta cidade e comarca de Nova Xavantina/MT, o denunciado Igor Moreira Sobrinho ofendeu a integridade corporal de sua companheira Maristela Alves Wagner, constrangeu-a, mediante violência e depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a fazer o que a lei não manda e ameaçou-a, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave
” (sic).

Consta ainda que, quando a vítima informou a Igor que pretendia se separar dele, ele a agrediu com chutes, socos, tapas no rosto, a segurou pelos cabelos, a arrastou pelo chão e a jogou contra a parede, e depois contra uma porta de vidro, que quebrou sobre ela.

Apesar de estar muito ferida, o paciente a ameaçou, e a obrigou a gravar um vídeo dizendo que “
o respeitaria por um ano, e que não ficaria com nenhum outro homem
”. Também foi obrigada a dizer que o amava.

Durante o entrevero, o paciente se apossou de uma faca, que “
colocou no pescoço de Maristela
” (Id. 47149487).

No que se refere à ordem de prisão, observo que se mostrou necessária para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, em razão da gravidade concreta da conduta, bem pelo fato de o paciente reiterar no cometimento de crimes.

No ponto, o decreto de prisão destacou:

A prisão preventiva se mostra necessária, em primeiro lugar, para assegurar ordem pública e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida.

O relato da vitima revela a agressividade e crueldade com que, em tese, agiu o autuado, o qual teria lhe desferido tapas no rosto, socos, chutes, a enforcado e a empurrado contra o solo e a parede. A declaração médica firmada pelo médico legista na requisição de exame de corpo de delito demonstra a existência de várias lesões no corpo da vítima.

Além disso, o autuado teria ameaçado a ofendida em várias oportunidades. Em primeiro lugar, constrangeu a vítima a gravar um vídeo degradante, o qual prometia não se relacionar com outros homens, o que foi seguido da ameaçar de morte caso tal promessa não fosse cumprida.

Também ameaçou a vítima de morte caso não dissesse para os vizinhos que estava tudo bem.

Por fim, a ameaçou de morte caso fosse preso, dizendo que a procuraria e a mataria quando solto.

Ademais, este não é o primeiro ato de violência doméstica praticado pelo autuado nesta comarca, o qual responde á ação penal de código 88226 por haver agredido sua própria genitora

Assim, há necessidade de se manter a segregação, ao menos por hora, para evitar a prática de novas infrações penais
(Id. 47149486).

A gravidade diferenciada do crime, alinhada à renitência criminosa do agente, justifica a segregação cautelar:

[...] A negativa do direito de recorrer em liberdade ao Paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o Paciente "responde a duas ações penais pela prática do crime de violência doméstica (autos n° 0010888-65.2016 e 0014705-06.2017 - Vara de Proteção à Mulher)". O Tribunal local, ainda, evidenciou a especial gravidade dos fatos, ao destacar que o crime foi praticado "mediante golpes de arma branca, no pescoço e no peito, teria tentado contra a vida de Eucelia Maria Feitosa Saldanha, colhendo-a de surpresa", o que também justifica a medida restritiva como forma de assegurar a ordem pública. [...]
(STJ, HC 547.645/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

[...] No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos dos autos, que evidenciam a gravidade concreta das condutas que são imputadas ao ora Paciente, a ensejar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, seja em razão do risco de reiteração delitiva consubstanciado nas reiteradas investidas de ordem psicológica e física contra sua ex-companheira, funcionando a prisão no ponto como óbice às agressões ocorridas no âmbito da violência doméstica, seja virtude da periculosidade ostentada pelo agente, vez que, conforme se constata dos autos, há indícios de "novos atos de agressão praticados pelo acusado, inclusive, com disparo de arma de fogo, que causou ferimentos a terceiros", circunstâncias que justificam a segregação em seu desfavor. [...]
(STJ, HC 539.496/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).

Não é demais ressaltar que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

De mais a mais, demonstrado que o cárcere é necessário e adequado diante do caso concreto, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] No caso, foi ressaltado que o Recorrente, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, insistiu em "perseguir, humilhar e ameaçar a vitima". Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

[...] Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.
[...] (STJ, HC 506.613/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).

Quanto ao excesso de prazo na formação da culpa, consoante reiteradamente tenho afirmado, não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade
.

Nesse sentido, colho da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

[...] O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. [...]
(STF, HC 115201, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23-09-2013 PUBLIC 24-09-2013).

[...] O prazo para a conclusão e julgamento do feito não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos processuais para a aferição do eventual excesso (precedentes). [...]
(STJ, RHC 98.398/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Fixada essa premissa, resta avaliar se há desídia despropositada no trâmite da ação penal.

Conforme dito alhures, o paciente foi preso em 13-12-2019.

No período de 20-12-2019 a 6-1-2020 houve o recesso forense.

A denúncia oferecida contra ele foi recebida em 7-1-2020. Na mesma data foi determinada a notificação do réu.

Por estar recolhido na comarca de Água Boa, em 10-1-2020 foi expedida carta precatória para a citação do réu.

A defesa prévia aportou aos autos em 31-1-2020.

Em 10-2-2020 foi designada audiência para o dia 17-3-2020.

Foram expedidas as comunicações necessárias.

O ato não ocorreu na data aprazada, mediante a seguinte justificativa:

Tendo em vista o determinado no artigo 10 da Portaria-Conjunta n° 247, de 16 de março de 2020, que dispões sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência para o dia 03 de abril às 13h00min. Intime-se. Requisite-se. Ciência ao MP.

As medidas de contenção relacionadas à pandemia foram prorrogadas no âmbito do Poder Judiciário, o que impossibilitou a realização do ato em 3-4-2020.

Em seguida, a defesa do paciente requereu a liberdade provisória, que foi indeferida em 3-6-2020.

Ao reverso do que sustenta o impetrante, não se pode falar em desídia ou retardo propositado na condução do processo.

Não se pode ignorar que a situação que o país enfrenta exigiu que o Poder Judiciário suspendesse o expediente regular, o que impossibilitou a realização de alguns atos, notadamente aqueles que exigiam a presença de partes e testemunhas.

A medida foi necessária para cumprir a ordem de distanciamento social, adotado para evitar a proliferação da doença, de modo a assegurar a integridade física dos serventuários da justiça, assim como das demais pessoais envolvidas - como o próprio réu -, o que, a toda evidência, justifica a não acontecimento da audiência na data inicialmente prevista.

Ademais, como informou a autoridade coatora, o
ato foi remarcado para o dia 9-7-2020
,
e deverá ocorrer por videoconferência, o que indica a proximidade do término da instrução processual (Id.
47401989).

Nesse contexto, pelo menos por hora, deve ser afastado o alegado excesso de prazo na formação da culpa. Confira-se:

[...] In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Consta do acórdão impugnado que a prisão preventiva foi efetuada em 28/5/2019, a denúncia ofertada em 3/7/2019 e recebida em 4/7/2019. Foi expedida carta precatória para citação do ora paciente em 27/8/2019, sendo devolvida em 6/11/2019 (fl. 563). Em contato telefônico com o Juízo de primeiro grau, foi informado que a defesa já apresentou resposta à acusação e foi realizada a audiência de instrução e julgamento na data aprazada de 6/2/2020, sendo marcada a audiência de continuação para o dia 15/4/2020, estando a instrução próxima do fim. [...]
(STJ, HC 552.162/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020).

[...] Não se configura, ao menos por ora, o alegado excesso de prazo na instrução processual, seguindo a ação penal o seu trâmite regular, e já havendo previsão da realização da audiência de instrução e julgamento em data próxima. [...]
(STJ, RHC 70.254/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 24/08/2016).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020